Tribunal: STF
Processo: RE 1300205
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Vol. 14). 
    Cuida-se, na origem, de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (SINDUSCON/MG), em face da Lei Municipal de Betim 6.228, de 2/9/2017, que “institui medidas compensatórias sociais de empreendimentos e a doação ou cessão com encargos de imóveis públicos e dá outras providências”, e do Decreto 40.866, de 12/9/2017, que regulamenta a referida lei. 
    Sustenta-se, em síntese, que a referida lei municipal é inconstitucional, porque afronta os artigos 170, parágrafo único; e 171, § 1º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que delega aos particulares a realização de obras públicas, sem observância ao princípio da licitação, e em nítido caráter arrecadatório. 
    A medida cautelar foi deferida, para suspensão imediata dos efeitos da lei impugnada e do decreto que a regulamentou, nos termos da seguinte ementa (fl. 27, Vol. 10):
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI MEDIDAS COMPENSATÓRIAS SOCIAIS – “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” VERIFICADOS – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. A Lei Municipal que institui medidas compensatórias sociais de empreendimentos e de doação ou cessão com encargos de imóveis públicos, a princípio, em uma análise perfunctória, extrapola a competência outorgada ao Município para prestação de serviços públicos de interesse local, diretamente ou sob regime de concessão, permissão ou autorização. Medida cautelar concedida.” 
    Na sequência, o Município de Betim, ora recorrido, informou ao Tribunal a quo acerca da revogação da Lei Municipal 6.228/2017, ora em debate, pela Lei Municipal 6.448/2018. Ao final, postulou a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto (fl. 29, Vol. 11).
    Diante disso, o SINDUSCON/MG, autor da ação, requereu ao TJMG que o processo não fosse extinto pela perda do objeto, ratificando o pedido formulado na inicial. Subsidiariamente, caso se entenda pela perda do objeto da presente ação direta, pleiteou a modulação dos efeitos da decisão que concedeu a medida cautelar, para suspender a eficácia da Lei 6.228/2017, a fim de que à mesma sejam aplicados os efeitos ex tunc (fl. 63, Vol. 11). 
    Em seguida, o Tribunal de origem julgou prejudicado o pedido inicial, por perda de objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC - ausência de interesse processual), ao fundamento de que a Lei Municipal 6.448/2018, em seu artigo 13, revogou as disposições em contrário, “em especial a Lei Municipal 6.228/2017” (fl. 3, Vol. 14).
    Ainda, decidiu que “não há como acolher o pedido subsidiário do requerente, referente à modulação dos efeitos da medida cautelar anteriormente concedida, em relação à lei revogada, uma vez que a norma não mais existe no mundo jurídico” (fl. 5, Vol. 14).
    Eis a ementa do acórdão recorrido (Vol. 14):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – NORMA REVOGADA - PERDA DE OBJETO. Diante da revogação da norma apontada como inconstitucional, extingue-se o processo sem a resolução do mérito, por perda de objeto. “
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 18).
    Irresignado, o Sindicato interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 21), com amparo no art. 102, III, “a”, sustentando que houve violação ao artigo 2º, da Constituição Federal, pois:
    (a) “a revogação de uma lei que já está sujeita a controle jurisdicional de constitucionalidade por outra lei, de conteúdo jurídico substancialmente idêntico ao da lei revogada, constitui fraude à jurisdição da corte, por abuso do poder de legislar (...)” (fl. 4, Vol. 21);
    (b) o Município de Betim/MG instituiu as mesmas exigências contidas na Lei 6.228/2017 por meio de novo instrumento normativo (Lei 6.445/2018), “com o fito de se esquivar do cumprimento da Medida Cautelar proferida pelo Órgão Especial do TJMG, que suspendeu os efeitos da Lei Municipal de Betim/MG n. 6.228/2017 e do Decreto n.º 40.886/2017, que a regulamentou” (fl. 9, Vol. 21);
    (c) a lei nova contém os mesmos vícios da lei anterior por ela revogada, uma vez que “imputa aos particulares a responsabilidade pela execução de deveres do ente municipal, a dizer, a execução de obras públicas e a entrega de bens para uso dos munícipes” (fl. 11, Vol. 21);
    (d) “ambos os diplomas normativos instituem ‘medidas compensatórias sociais’ com idêntico caráter arrecadatório, o que denota genuína natureza de tributo travestida de contrapartida social, [1] enquanto as exigências instituídas pela Lei nº 6.228/2017 adotam características típicas de impostos, [2] a Lei n.º 6.448/2018 optou por lhes assemelhar às taxas, utilizando como critério para a definição do valor das obras e bens a serem doados fórmula baseada no custo dispendido pela Administração Pública na prestação de serviços públicos como educação e saúde”, todavia, “o núcleo substancial da obrigação instituída é o mesmo: a delegação da responsabilidade pela execução de obras públicas a particulares, quais sejam as construtoras de empreendimentos residenciais destinados à moradia permanente com mais de 21 unidades (art. 1º) ” (fl. 13, Vol. 21); 
    (e) o acórdão recorrido desconsiderou que o Município de Betim (MG), ao revogar a Lei 6.228/2017, por meio do art. 13 da Lei 6.448/2017, pretendeu impedir o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade interposta em face daquele primeiro diploma legal, “num gritante atentado contra o poder de jurisdição” (fl. 14, Vol. 21); e
    (f) é possível que a declaração de inconstitucionalidade da segunda lei (Lei 6.448/2018) provoque efeito repristinatório da Lei 6.228/2017, uma vez que o ora Recorrente já ingressou com nova Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o TJMG [1.0000.19.016846-8/000] visando ao controle de constitucionalidade da Lei Municipal 6.448/2018, de modo que se essa última lei for declarada inconstitucional “tal declaração fulminará a referida norma desde o seu surgimento, eliminando do ordenamento jurídico inclusive o seu art. 13 que revoga a primeira lei (n.º 6.228/2017)”, tornando aplicável a legislação anteriormente revogada, que voltará a vigorar (fl. 15, Vol. 21). 
    Por fim, requer o provimento do apelo extremo, para que seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se que seja julgado o mérito da ação.
    Em contrarrazões, o Município de Betim argumenta que a reiterada jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a revogação da Lei objeto de ação direta de inconstitucionalidade conduz à perda do objeto, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
    Acresce que “A Lei Municipal nº 6.448/2018 que institui medidas compensatórias sociais de empreendimentos e a doação ou cessão com encargos de imóveis públicos e dá outras providências, estabeleceu um novo viés para as medidas compensatórias sociais, corrigindo distorções da lei anteriores” (fl. 7, Doc. 25). Ao final, postula a manutenção do acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    A norma impugnada na ação assim dispõe:
    “Lei Municipal 6.228/2017
    Art. 1º - Fica instituído o mecanismo de definição de medidas compensatórias sociais, que são obras destinadas a compensar os impactos negativos sociais não mitigáveis, decorrentes de empreendimentos e atividades, com ônus para o empreendedor, que corresponderá a 2,5% (dois e meio por cento) do valor do empreendimento ou de suas unidades, estipulado para venda ao consumidor. 
    § 1º - Caso não seja possível apurar o valor estipulado para venda ao consumidor, a medida compensatória social corresponderá a 5% (cinco por cento) do custo total do empreendimento. 
    § 2º - Para cálculo do custo total do empreendimento será considerado:
     I - em áreas edificadas, o custo de 1,0 CUB/m² (um Custo Unitário Básico por metro quadrado), SINDUSCON - CUB-MG, de área construída, observado os padrões R-1, PP, R-8, R-16, PIS, RPQ1, CAL-8, CSL-8, CSL-16 e GI, conforme o caso;
    II - nos parcelamentos de solo, sem área edificada, o custo será conforme o valor do metro quadrado instituído no Anexo I da Lei Municipal nº 6152, de 30 de dezembro de 2016; 
    III - no caso de empreendimentos com implantação de infraestrutura e áreas edificadas, a soma dos incs. I e II deste parágrafo. 
    § 3º - Os percentuais referidos neste artigo não poderão ser relacionados aos custos decorrentes da implementação das medidas mitigadoras e demais medidas compensatórias.
    Art. 2º - As medidas compensatórias sociais serão executadas sempre pelo empreendedor e corresponderão a: 
    I - construção ou reforma de unidades de educação infantil; 
    II - construção ou reforma de unidades escolares de ensino fundamental; 
    III - construção ou reforma de unidades de saúde; 
    IV - construção ou reforma de próprios municipais ou de bens destinados a serviços públicos executados no Município; 
    V - dação de bens e serviços destinados ao incremento das receitas públicas, estruturação administrativa e formatação de programas públicos; 
    VI - construção de unidades habitacionais de interesse social.
     § 1º - A construção e reforma das unidades, próprios municipais e bens ficará a cargo do empreendedor, conforme projeto arquitetônico e local para a sua implementação apresentados pelo Município. 
    § 2º - O prazo para a conclusão da obra será de 12 (doze) meses, contados a partir das definições a cargo do Município, podendo ser alterado a critério deste. 
    § 3º - Qualquer atraso injustificado na entrega da obra acarretará multa para o empreendedor, correspondente a 10% (dez por cento) do valor da medida compensatória, por mês de atraso. 
    § 4º - Ficará a cargo da Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim - ECOS a fiscalização da execução da medida compensatória social.
    § 5º - Não serão consideradas medidas compensatórias sociais obras viárias, de infraestrutura urbana e outras necessárias a implementação e viabilização do empreendimento.
    § 6º - As medidas compensatórias a serem executadas, sempre pelo empreendedor, não poderão ser substituídas ou convertidas em pagamentos em espécie, depósitos ou transferências bancárias. 
    Art. 3º - Será firmado Termo de Compromisso, que é o documento firmado pelo empreendedor, perante o Município de Betim, assumindo as obrigações relativas às medidas compensatórias sociais.” 
    Por sua vez, a superveniente Lei 6.448/2018 prescreve:
    Art. 1º. Fica instituído o mecanismo de definição de medidas compensatórias sociais, que são obras e bens destinados a compensar os impactos negativos sociais, decorrentes de empreendimentos ou atividades, com ônus para o empreendedor. 
    (…)
    Art. 4º. Fica definido que as medidas compensatórias a serem executadas, sempre pelo empreendedor, são obras e bens destinados a compensar os impactos negativos sociais, não poderão ser substituídas ou convertidas em pagamentos em espécie, depósitos ou transferências bancárias. 
    Parágrafo único. Os prazos para a execução total das medidas compensatórias serão definidas em acordo/termos de compromisso celebrado com o Município, podendo ter o prazo máximo de 12 (dozes) meses. 
    (…)
    Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 6.228, de 30 de agosto de 2017". 
    A Lei Municipal 6.448/2018, em seu artigo 13, revogou a Lei Municipal 6.228/2017.
    Em razão disso, o Tribunal local julgou prejudicado o pedido formulado na petição inicial, por perda de objeto, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.
    Agiu com acerto o TJMG, pois a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a revogação do ato impugnado, ou a sua alteração substancial, leva à prejudicialidade da ação direta, por perda superveniente de objeto. Vejam-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE 77 ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO. AMPLITUDE DO OBJETO A JUSTIFICAR A EXPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EM CAPÍTULOS. IMPUGNAÇÕES A DISPOSITIVOS DA CARTA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADAS. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NÃO APRECIADOS NO MÉRITO, EM RAZÃO DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS PROFERIDOS NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ALGUNS ARTIGOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE OUTROS ARTIGOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO ART. 66, VII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Está prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor, quando sobrevém a revogação da norma questionada. Prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação aos artigos 77, I a V; 83, I a VI, e parágrafo único; 84; 116; 117; 162, § 8º; 185; 246, caput e parágrafo único, em face da alteração realizada pelas Emendas Constitucionais Estaduais 7/1993; 10/1995; 24/2004; 33/2005; 35/2005. 2. Está prejudicada a Ação de Controle de Constitucionalidade quando o dispositivo impugnado já tiver sido objeto de pronunciamento pelo SUPREMO sobre sua constitucionalidade. Prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação aos arts. 39; 67, II; 110, parágrafo único; 111 e seu § 2º; 112, II e VI, e 113, II (ADI 291/MT, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 10/9/2010); arts. 121; 122 e 123 (ADI 98/MT, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 31/10/1997); art. 147, §§ 3º e 4º (ADI 176/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 9/10/1992); art. 65 (ADI 253/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/6/2015); e art. 354, caput e § 1º (ADI 550/MT, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 18/10/2002). 3. Está prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade quando exaurida a eficácia das previsões enfrentadas, considerando que a análise, nesses casos, acarreta o exame das situações fáticas ocorridas durante sua vigência. Prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação aos artigos 7º e 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 4. A alteração substancial havida em dispositivos constitucionais invocados como parâmetro de constitucionalidade em controle abstrato tem o condão de induzir à prejudicialidade das demandas. Prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação ao parágrafo único do artigo 160 da Constituição Estadual. 5. Pedido articulado em termos meramente genéricos desatende pressuposto para desenvolvimento adequado do processo. Inicial inepta. Esta CORTE inadmite, para fins de questionamento da higidez constitucional de norma, que a impugnação se apresente de forma abstrata. Precedentes. Não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação ao artigo 10, X; artigo 41, § 2°; artigo 45, XV; artigo 111, § 1º; artigo 114; e artigo 302, § 2º , da Constituição Estadual e o artigo 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 6. Declaração de INCONSTITUCIONALIDADE da expressão “e dos municípios” constante no artigo 10, XVI, e no artigo 11; da expressão e “do país por qualquer tempo” no artigo 26, III, e no artigo 64, § 1º; da expressão “através de quaisquer de seus membros ou Comissões” no artigo 26, VIII; artigo 26, XIX, “d”; da expressão “e o Procurador-Geral da Defensoria Pública” no artigo 26, XVII e XXIII; da expressão “e do Procurador-Geral da Defensoria Pública” no artigo 26, XXII; artigo 26, XXVII; artigo 47, III; artigo 64, § 2º; artigo 66, VIII; artigo 76, parágrafo único; artigo 79, I, III, IV e V; artigo 113, II, IV e V; artigo 129, § 6º; artigo 134, parágrafo único; da expressão “e dos municípios” no artigo 135; artigo 139, § 3º, I e II; da expressão “sendo aprovados por maioria absoluta dos seus membros“ no artigo 164; artigo 165, § 3º; da expressão “e funcionamento do Judiciário” no artigo 177, II; artigo 182, parágrafo único; artigo 186; artigo 190, parágrafo único; artigo 203, §§ 1º, 2º e 3º; artigo 207; artigo 208, parágrafo único; artigo 222, parágrafo único; artigo 237, III e IV; artigo 240, parágrafo único; artigo 243; artigo 245, na expressão “e os municípios”; artigo 267; artigo 305, § 2º; artigo 325; artigo 329; artigo 332, da Carta Estadual, e dos artigos 2º, caput e parágrafo único; artigo 22; artigo 35; artigo 38; artigo 39, parágrafo único; e artigo 40, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 7. Declaração de CONSTITUCIONALIDADE da expressão “Procurador-Geral de Justiça” no artigo 26, XXIII; artigo 26, XXX; artigo 27, II, III, IV e V; da expressão “aos ocupantes dos cargos enumerados nos incisos do artigo anterior” no artigo 28; da expressão “o Procurador-Geral da Defensoria-Pública” no artigo 55; artigo 78; da expressão “à Procuradoria-Geral do Estado e à Defensoria Pública” no artigo 99, § 3º; artigo 110, caput; artigo 124, IV e V; artigo 136; artigo 198, § 3º; artigo 205; da expressão “a partir do dia quinze de fevereiro” no artigo 209; artigo 211; e artigo 212 da Constituição Estadual. 8. Interpretação conforme à Constituição das expressões “após aprovação pela Assembleia Legislativa”, em relação aos ”titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição”, previstas no inciso VII do artigo 66 da Constituição Estadual do Mato Grosso, de forma a legitimar o ato de nomeação dos interventores dos municípios, sem a necessidade de prévia aprovação da mencionada Casa Legislativa. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente.” (ADI 282, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27/11/2019 PUBLIC 28/11/2019)
    “EMENTA Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido.” (ADI 3408 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14/2/2017 PUBLIC 15/2/2017)
    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS EMPREGADORES SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI EXTINGUINDO A CONTRIBUIÇÃO REFERIDA. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique no exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta a perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. A contribuição social, prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, não obstante tenha sido criada por lei complementar, não se enquadra nas hipóteses do art. 195 da Constituição. Trata-se, portanto, de contribuição social geral, cuja competência para a instituição pela União se extrai do art. 14 da Lei nº 13.932/2019, fruto da conversão da Medida Provisória nº 889/2019, que estabeleceu, em seu art. 12, a extinção da contribuição objeto da presente ação direta. Isso implica em significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à sua prejudicialidade por perda superveniente de objeto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 5053 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 2/12/2020 PUBLIC 3/12/2020)
    O recorrente afirma que a nova legislação (Lei Municipal 6.445/2018) foi objeto de outra Ação Direta de Inconstitucionalidade 0168468-26.2019.8.13.0000, o que poderia provocar efeitos repristinatórios, haja vista que o reconhecimento da nulidade do dispositivo que determinava a revogação da norma precedente tornará novamente aplicável a legislação anteriormente revogada (Lei 6.228/2017).
    Em que pesem esses argumentos, constata-se que não há repristinação da Lei Municipal 6.228/2017, pois, consoante se extrai do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato recorrente, em face Lei 6.448/2018, também foi julgada prejudicada por falta de objeto.
    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão proferido na ADI autos n. 1.0000.19.016846-8/000:
    “AÇÃO DIRETA INCONST Nº 1.0000.19.016846-8/000 - COMARCA DE BETIM - REQUERENTE(S): SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINDUSCON/MG - REQUERIDO(A)(S): PREFEITO MUN BETIM E OUTRO(A)(S), CÂMARA MUN BETIM 
    Cuida a espécie de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta pelo Sindicato da Indústria de Construção Civil de Betim, em face da Lei Municipal nº 6.448, publicada em 20 de dezembro de 2.018, que “institui medidas compensatórias sociais de empreendimentos e a doação ou cessão com encargos de imóveis públicos e dá outras providências. 
    Sustenta-se, em apertada síntese, que a Lei Municipal é inconstitucional porque afronta aos artigos 170, parágrafo único, e 171, § 1º, e artigo 246, todos da Constituição do Estado de Minas Gerais, eis que delega aos particulares a realização de obras públicas, sem observância ao princípio da licitação, e em nítido caráter arrecadatório. 
    (…)
    O Município de Betim manifestou-se através da petição de ordem 54, informando acerca da revogação da Lei Municipal nº 6.448/2018, pela Lei Municipal nº 6.646/2019. 
    Após consulta à publicação do Órgão Oficial do Município de Betim, do dia 30/01/2020, verifica-se que, de fato, a Lei 6.646/2019, que estabelece as regras para doações com encargos realizadas pelo Município, em seu artigo 8º, revogou as disposições em contrário, “em especial a Lei 6.448 de 20 de dezembro de 2018”. 
    (…)
    Sendo assim, não há como declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada, posto que inexistente no mundo jurídico. 
    Ante o exposto, julga-se prejudicado o pedido por perda de objeto, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (ausência de interesse processual). “
    Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual não merece reforma.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente